Tribunal: TJDFT
Processo: 0707737-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707737-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA VEICULOS LTDA AGRAVADO: UNIAO SERV CAR SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PLANETA VEÍCULOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0008216-53.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 187498021 do processo originário): “1. Inicialmente, conclamo o exequente a evitar que pleiteie numa só petição diversas medidas executivas, de naturezas diversas, pois tende a embaraçar a marcha processual, dificultando assim a localização do patrimônio e, por conseguinte, a realização do crédito vindicado. 2. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud infrutífera (ID 30704784), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 3. Em relação ao pedido de repetição da pesquisa RENAJUD e INFOJUD, os elementos de convicção coligidos não indicam alteração na situação patrimonial do executado, a justificar a reiteração. Indefiro. 4. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 5. Retornem os autos à suspensão”. Em suas razões recursais (ID 56314233), afirma que é devida a consulta aos sistemas de busca de patrimônio, visando localizar bens da devedora. Discorre sobre o princípio da cooperação. Transcreve jurisprudência que entende respaldar seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD E ERIDF. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postulou, nos autos de origem, a consulta ao sistema Sisbajud. Caso seja infrutífera a penhora, postulou a consulta aos sistemas Renajud, Sinesp, Infoseg, Sniper, Infojud e Eri-DF (ID 186556031, autos de origem). Consultando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema Sisbajud foi realizada em 04/03/2016 (ID 30704784), ou seja, há mais de cinco anos. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da agravada. Como sabido, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, em tese, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Além disso, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO PESQUISA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1723816, 07145975820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do executado, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. O novo sistema eletrônico ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos, possuindo funcionalidade implementada para viabilizar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta, porquanto, de maneira automatizada, tenta alcançar o valor total dentro de um período estabelecido, atualmente de até no máximo 30 dias. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1625759, 07202637420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que deve ser deferido o pedido de antecipação da tutela para determinar a consulta ao sistema Sisbajud. Em relação aos demais pedidos de consulta, entendo que deverão ser apreciados no julgamento de mérito do recurso, quando, então, se terá informação se houve penhora de valores através da consulta ao sistema Sisbajud. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a pesquisa de bens da agravada (executada) pelo sistema SISBAJUD. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora